Tribunal: STF
Processo: ARE 1439403
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE EQUADOR/RN. APOSENTADORIA PELO INSS. PRETENDIDA EQUIPARAÇÃO SALARIAL COM OS ATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NA ESFERA DO ENTE PÚBLICO. INSUBSISTÊNCIA DO FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL PARA O DIREITO INVOCADO. CRIAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) QUE NÃO SE REVESTE DE OBRIGATORIEDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 590.260. INAPLICABILIDADE AO CASO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PARIDADE AOS SEGURADOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). PRECEDENTES DO STJ E STF. NORMA LOCAL QUE NÃO PODE ESTABELECER DISTINÇÃO SUBSTANCIAL EM RELAÇÃO AOS SEGURADOS DOS DEMAIS ENTES DA FEDERAÇÃO, CONFORME DECISÃO PROFERIDA PELO STF NA ADI 5039. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    I. É facultativa a instituição de regime próprio de previdência social, pois condicionado, necessariamente, à viabilidade de critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, nem sempre presente em todas as unidades políticas. A instituição de novos regimes próprios, inclusive, passou a ser vedada a partir do advento da Emenda Constitucional nº 103/2019, sem prejuízo da previsão pelo constituinte reformador quanto à futura edição de lei complementar com o estabelecimento de requisitos para a extinção do regime próprio e consequente migração para o Regime Geral de Previdência Social (artigo 40, § 22, da CF/88).



    II. “[...] Considerando que, como afirmado no acórdão recorrido, o Município não possuía Regime Próprio de Previdência Social, não poderia ser obrigado a garantir no RGPS a integralidade do valor dos proventos de aposentadoria no montante pago a título de remuneração ao servidor em atividade.” (STJ – REsp 1792004/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 12/03/2019, DJe 29/05/2019).



    III. O STF, no RE 590.260 (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 24/06/2009, DJe 23/10/2009), tão somente ratificou a existência do direito à paridade àqueles servidores já vinculados ao RPPS e que eventualmente estivessem inseridos em regra de transição na qual tal direito subsistisse, mas em nenhum momento emprestou ao instituto o alcance pretendido pela parte autora, de maneira a beneficiar até mesmo servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS).



    IV. Precedentes do STF (RE 638.204, Rel.ª Min.ª Carmen Lúcia, j. 01/08/2011, DJe 09/08/2011) e do TJRN (Apelação Cível nº 0802420-41.2020.8.20.5100, Rel. Des. Ibanez Monteiro, 2ª Câmara Cível, j. 16/12/2021; Apelação Cível n° 0102117-41.2013.8.20.0112, Rel.ª Des.ª Judite Nunes, 2ª Câmara Cível, j. 26/01/2021; Apelação Cível nº 0802236-49.2020.8.20.5112, Rel.ª Des.ª Maria Zeneide Bezerra, 2ª Câmara Cível, j. 01/10/2021; e Apelação Cível nº 0801188-77.2020.8.20.5137, Rel. Des. Virgílio Macêdo, 2ª Câmara Cível, j. 01/10/2021)."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente